Tribunal: STF
Processo: HC 262788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS). PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO 
TRIBUNAL DO JÚRI: ABSOLVIÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME INCABÍVEL DO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.10.2025, por Admilson dos Passos Santos e outros, em benefício de Jailson Schaefer dos Santos e Ryan Luis Ferreira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça que, em 7.9.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.990.792/SC, por vícios formais (Súmula n. 7/STJ e Súmulas ns. 282 e 356/STF – doc. 6)



    O caso 



    2. Os pacientes foram absolvidos pelo Conselho de Sentença da acusação de triplo homicídio qualificado (sendo um consumado e dois tentados), praticados depois de discussão em casa noturna, quando retornaram ao estabelecimento comercial e efetuaram vários disparos contra as vítimas. 



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao apelo da acusação, para submeter os pacientes a novo julgamento, afirmando ter sido a sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos:



    “PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE NÃO É ABSOLUTO. AGENTES QUE, APÓS DISCUTIREM COM AS VÍTIMAS EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA, RETORNARAM AO LOCAL E EFETUARAM DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS OFENDIDOS, CAUSANDO A MORTE DE UM DELES E FERINDO OUTROS DOIS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INFUNDADAS. CONCLUSÃO DISSONANTE E MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO ANULADA PARA QUE SEJAM OS APELADOS SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO POPULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO".



    4. Contra o julgado foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.990.792/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.9.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do recurso também por óbices formais (Súmula n. 7/STJ e Súmulas ns. 282 e 356/STF – doc. 6).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem nas razões apresentadas no recurso especial, referentes à suposta ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, afirmando que, “ainda que existam nos autos provas testemunhais apontando a participação dos pacientes no homicídio da vítima e na tentativa de homicídio de outras duas vítimas, há nos autos, também, e de forma cabal, a versão que afasta a autoria delitiva, não havendo que se concluir, portanto, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “a Corte local fez uma valoração aprofundada da prova, o que é inadmissível na apelação do art. 593, III, ‘d’, do CPP – até mesmo porque o jurado tem a prerrogativa de acreditar na versão apresentada pelo réu e dela se convencer” (fl. 16, doc. 1).



    Este os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requerem os pacientes o recebimento do presente Habeas Corpus e seu devido processamento para conceder a ordem a fim de impedir que os pacientes sejam submetidos a novo julgamento pelo tribunal do júri, mantendo incólume a sentença prolatada pelo conselho de sentença. Na remota hipótese de não conhecimento deste remédio, seja a ordem concedida de ofício. Por fim, esclarece-se que os debates feitos pela Defesa foram gravados em dispositivo particular, contudo, ante o tamanho dos arquivos, a Defesa informa os links de acesso aos vídeos postados no Youtube, pelo que pugna façam parte da instrução deste remédio heroico”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial dos pacientes, por óbices formais (doc. 6).



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.



    10. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos. 



    12. Busca-se nesta impetração, reconhecimento de pretensa ilegalidade do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.990.792/SC, que, ao consignar a incidência da Súmula n. 7/STJ e das Súmulas ns. 282 e 356/STF, não analisou as alegações de afronta à soberania do Júri e de incursão indevida no acervo probatório da ação penal pelo Tribunal de origem, decidindo ser a absolvição dos pacientes manifestamente contrária à prova dos autos.



    13. Como evidenciado nos atos impugnados, as teses apresentadas pela defesa, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.



    Registre-se que, diferente do que sustenta a defesa, o reexame do acervo probatório da ação penal pelo Tribunal de origem, nos casos de apelação formulada com amparo na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal, não somente é permitido, como é inerente à verificação quanto a ser, ou não, “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



     



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora